Tribunal: TJPA
Processo: 0001011-20.2010.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001011-20.2010.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: JOSE MARIA MENDES ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. REJEITADAS. CONTRATO VERBAL. TRANSPORTE DE ALUNOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA PELO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.SENTENÇA REFORMADA.

1-
Cuida-se de Recurso de apelação interposta pelo Município de Acará contra sentença que nos autos da ação de cobrança julgou procedente o pedido constante da exordial;

2-
A parte ao ajuizar a ação de cobrança visou o pagamento do suposto serviço de transporte de criança pactuado de forma verbal com o ente municipal;

3-
Rejeitadas Preliminares arguidas nas razões recursais ante a legitimidade das partes e possibilidade jurídica do pedido;

4-
Ausência de provas mínimas para definir a relação jurídica estabelecida entre as partes. Ônus que cabia à parte autora (art.373, I do CPC). Improcedência da ação. Reforma da sentença.

5-
Inversão do ônus da prova. Suspensa a exigibilidade diante da gratuidade da justiça deferida nos autos.

6-
Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento para reformar a sentença guerreada para julgar improcedente o pedido da inicial, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária-Plenário Virtual, realizada em 27 de fevereiro de 2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.e como terceira julgadora, a Exma.Desa.Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DO ACARÁ
(Id. 9701067 - Pág. 3-43) contra sentença (Id. 9701066 - Pág. 53-57) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Acará que, nos autos da
Ação de Cobrança
proposta por
JOSÉ MARIA MENDES ARAUJO
, julgou procedente o pedido para condenar o Ente Municipal ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) corrigidos monetariamente a partir da citação através do índice INPC ou índice oficial vigente, acrescido de juros de 1% ao mês.

Em suas razões, o
Município do Acará (
Id. 9701067 - Pág. 3-43)
,
preliminarmente, argui a impossibilidade jurídica do pedido, da ilegitimidade ativa e passiva e extinção do processo sem resolução do mérito. No mérito alega que o apelado não se desincumbiu do ônus da prova do fato alegado na exordial, devendo ser julgada improcedente a ação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença nos termos demonstrados na peça recursal.

Distribuído os autos à Desa.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
que, em 29/09/2016, conheceu do recurso de apelação e deu-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido (Id. 9701067 - Pág. 78-82).

Contra o
decisum
foram opostos embargos de declaração por José Maria Mendes Araújo, arguindo nulidade processual por conta de não ter sido juntada, aos autos, a peça de contrarrazões recursais. Ao final, pugnou pelo acolhimento dos aclaratórios (Id. 9701067 - Pág. 85-91). Redistribuídos os autos, por força da Emenda Regimental nº.05/2016, coube-me a relatoria do feito (Id. 9701067 - Pág. 113).

Os embargos de declaração foram conhecidos e providos parcialmente para declarar a nulidade do acórdão embargado e o envio dos autos à Secretaria da Vara de origem para certificar o protocolo e a tempestividade das contrarrazões, procedendo a juntada da peça de defesa e
retorno do processo para prolação de novo julgamento por esta turma
(Id. 9701067 - Pág. 129-133).

No evento do Id. 9821445-Pág.1, foi certificado que não consta protocolo de contrarrazões e nem petições pendentes de juntada referente à época.

Determinado a intimação do apelado para se manifestar sobre a certidão (Id. 10457049 - Pág. 1), o qual se quedou inerte (Id. 11613335 - Pág. 1).

Intimado o Município de Acará para se manifestar acerca da certidão (Id. 11794176 - Pág. 1), este requereu a manutenção do acórdão (Id. 12492870 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Admissibilidade Recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Antes de adentrar na questão propriamente dita, importante fazer uma digressão dos fatos.

Em
13/12/2020
, José Maria Mendes Araújo propôs ação de cobrança em desfavor da Prefeitura Municipal de Acará requerendo o pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) referente ao pagamento do mês de novembro de 2008, conforme contrato verbal para transporte de crianças para a escola Nova Aliança.

A ação foi julgada procedente, condenando o réu ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) com os acréscimos legais e condenação em honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (Id. 9701066 - Pág. 56).Contra esta decisão foi interposto recurso de apelação pelo Ente Municipal (Id. 9701067 - Pág. 9-), o qual foi conhecido e provido, sendo objeto de re-julgamento em razão do acolhimento dos embargos que reconheceu a falta de juntada nas contrarrazões do recurso de apelação.

Feito essa digressão dos fatos, passo a análise do apelo.

PRELIMINARES

1-
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

Ao extrair a possibilidade do pedido do rol das condições da ação, o CPC/15 fez alocar a preliminar a tal correspondente no campo do mérito do processo; e, por consistir em questão meramente processual, incide a égide do diploma vigente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ACORDO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE ASSUMIDA EM ACORDO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil de 2015, diferente do anterior, não trouxe, dentre as condições da ação, a impossibilidade jurídica do pedido, elencando apenas o interesse de agir e a legitimidade das partes em seu art. 17 /CPC. De qualquer forma, os pedidos não constituem objeto ou prestação vedada pelo ordenamento jurídico, no presente caso. Preliminar rejeitada. 2. O interesse de agir é verificado quando existe necessidade da parte em obter a prestação jurisdicional para assegurar o resultado útil pretendido. 2.1 Nesse ponto, suscito preliminar de ausência de interesse de agir de ofício em relação à parte dos pedidos formulados, visto que constam em acordo homologado judicialmente, constituindo título executivo judicial, passível de cumprimento de sentença, não havendo necessidade do provimento judicial buscado. Preliminar acolhida. 3. A indenização moral é devida quando violados os direitos de personalidade da pessoa. No caso em análise, a frustração da obrigação assumida em acordo homologado judicialmente ocasionou a negativação do nome da apelada, gerando danos morais in re ipsa, cujo valor indenizatório fixado atendeu à razoabilidade, devendo ser mantido. 4. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada. Preliminar de ausência de interesse de agir suscitada de ofício e acolhida. Recursos conhecido. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada. (TJ-DF 07086506920188070009 DF 0708650-69.2018.8.07.0009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/05/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 01/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, julgo prejudicada a preliminar suscitada, cujo teor se confunde com o mérito da demanda.

2-
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA

O recorrente de forma genérica suscita a ilegitimidade passiva e ativa.

A prefacial não comporta acolhimento.

A
legitimatio ad causam passiva
, em princípio, pode ser definida como a qualidade necessária ao réu para figurar como sujeito responsável, em tese, pelo direito material controvertido. Esta advém do fato de ser ele a pessoa indicada, no caso de procedência do pedido, a suportar os efeitos provenientes da condenação.

Sobre o assunto, colaciono os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior:

"Se a lide tem existência própria e é uma situação que justifica o processo, ainda que injurídica seja a pretensão do contendor, e que pode existir em situações que visam mesmo a negar in totum a existência de qualquer relação jurídica material, é melhor caracterizar a legitimação para o processo com base nos elementos da lide do que nos do direito debatido em juízo.

Portanto, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão" (in Curso de Direito Processual Civil, v. I, 26ª ed., p. 58).

Nessa senda, considerando os termos da exordial e as alegações nela constante, noto ter o autor afirmado que ajustou, por contrato verbal, a prestação de serviço (transporte) cujo pagamento
no mês de novembro de 2008
não teria sido pago,
e a princípio, faria
jus ao recebimento do montante avençado. Portanto, legitimada ambas as partes para figurarem na ação ordinária.

Pela fundamentação acima, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

Inicialmente, registro que a par da certidão exarada pela servidora da Vara da Comarca de Acará, isto é, que não consta o protocolo e nem petições pendentes de juntada, no presente
decisum
será considerado para
análise o teor das contrarrazões
, considerando a
existência do carimbo
nela, dando conta que foi protocolado tempestivamente,
mormente observo ser igual ao carimbo aposto, na peça recursal,

bem como a rubrica existentes em
ambos carimbos as quais, a princípio são idênticas.

Feito esse esclarecimento inicial, passo ao mérito.

Pois bem. Cuida-se de ação de cobrança embasada em contrato oral, cuja r. sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais alega que não restou comprovado o fato alegado na petição inicial. Já nas contrarrazões, o recorrido alega que não há comprovação do pagamento do valor cobrado nos autos.

Da leitura da exordial resta deduzido que o Sr. José Maria Mendes Araújo (Id. 9821436 - Pág. 1-5) de
forma verbal,
contratou com Prefeitura de Acará, pelo valor
mensal
de R$7.000,00 (sete mil reais), o transporte de crianças para a Escola Nova Aliança,
no período de 18 de março até 30 de junho e de 18 de agosto até 18 de dezembro de 2008,
mas que no mês de novembro, do referido ano, não recebeu o pagamento correspondente daí porque ajuizou a ação de cobrança em desfavor do ente municipal.

Registro que o autor ora apelado não juntou nenhum documento para comprovar o fato reportado na peça inaugural.

Não desconheço a alegação de que o contrato com a Prefeitura de Acará teria sido de forma oral, mas tenho que apenas alegações, por si só, desprovida de qualquer tipo de prova, como por exemplo, a testemunha.

Ademais, de acordo com a exordial houve outros períodos que o autor supostamente prestou serviço e recebeu a respectiva contraprestação, mas olvidou-se de comprovar que recebeu os demais períodos para demonstrar que apenas o mês de novembro de 2008 que não foi realizado o respectivo pagamento acordado verbalmente.

Portanto, é fato que inexiste no presente processado, qualquer prova que demonstre a prestação efetiva do serviço de transporte para a validade da cobrança.

E, nesse caso, era do autor o ônus de provar que, efetivamente, houve a realização do serviço de transporte, na forma do artigo 373, I do CPC, no que não se mostrou diligente.

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;"

Nesse compasso, pelo fato do autor/apelado não ter apresentado suporte probatório mínimo elucidativo do direito autoral, deve ser reformada a sentença que julgou procedente o pleito autoral.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO À CELEBRAÇÃO DA AVENÇA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA ( CPC/15, ART. 373, I)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo a parte requerente se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.(TJ-MT 00116081020178110004 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2022)"

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS. SERVIÇOS DE ARQUITETURA. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PELO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Não é praxe do mercado de arquitetura e construção civil se fazer a contratação de um serviço de vultoso valor por meio de negócio verbal, sem a devida garantia. 2. Nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, o que não foi devidamente cumprido pelo Apelante. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (8382875, 8382875, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-22, Publicado em 2022-03-04)"

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS - CONTRATO VERBAL - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373 DO CPC/15. - Ainda que seja livre a forma que se faz o negócio jurídico, entre os quais o contrato verbal, este só terá validade se for devidamente provado por testemunhas, documentos, ou qualquer outro meio idôneo, o que aqui não ocorreu - Nos termos do art. 373 do CPC/15, é ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito e do réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. (TJ-MG - AC: 10303170006561001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 13/12/2018)"

Logo, a parte autora não logrou demonstrar os fatos constitutivos de seu alegado direito, de modo que a improcedência da sua pretensão de cobrança é medida que se impõe.

Como corolário, inverte-se o ônus da sucumbência para condenar o apelado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, ficando suspenso a sua exigibilidade diante da gratuidade e justiça deferida no evento nº. 9821436 - Pág. 13.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e dou-lhe provimento para reformar a sentença guerreada e julgar improcedente o pedido da exordial, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

Belém, 27 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/03/2023